Tribunal: TJBA
Processo: 8020438-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020438-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: E.G. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s): ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL ABREU SILVANY, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: ANDRE CURVELLO DE CERQUEIRA

Advogado(s):ANDRE CURVELLO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte apelante sustenta que não houve inércia, que a morosidade decorreu da atuação do Judiciário, e que não foi intimada previamente sobre a possibilidade de prescrição, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inércia da parte exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) determinar se a sentença que declarou a prescrição intercorrente é nula por ausência de prévia intimação da exequente para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração da prescrição intercorrente pressupõe a intimação do exequente para manifestar-se sobre eventual fato impeditivo, nos termos do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, e do art. 10 do CPC, que assegura o contraditório e veda decisão surpresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo de ofício, exige a intimação prévia do credor para se manifestar, sob pena de nulidade da decisão (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR).

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha considerado configurada a inércia, os autos demonstram atuação contínua da parte exequente com pedidos de diligências, desarquivamento, prosseguimento da execução e tentativa de localização de bens, afastando a caracterização de desídia.

A ausência de intimação específica da exequente para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição configura violação ao contraditório e impõe a nulidade da sentença.

O pedido de compensação de créditos reconhecidos em outro processo deve ser analisado oportunamente pelo juízo de origem após a reabertura da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 206, §5º, I; Lei 9.099/95, art. 11-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJMG, AC 10000220533996001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 05.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8020438-58.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante E.G. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e como apelado ANDRE CURVELLO DE CERQUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR